Tribunal: TJDFT
Processo: 0737054-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737054-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEI ROBERTO VILELA AGRAVADO: DANIEL MOURA SEIFFERT D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GLEI ROBERTO VILELA (demandado) tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença de honorários de sucumbência no 0741515-67.2021.8.07.0001 proposto por DANIEL MOURA SEIFFERT, na qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, o fazendo a partir dos seguintes fundamentos (ID 207273468 da origem): “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (IDs 203595624 e 203595629) em que a parte executada alegou: (i) excesso de execução, sob o argumento de que os honorários de sucumbência devem ser calculados sobre o valor efetivamente pago do contrato, e não sob o valor atualizado da causa; e (ii) a ilegitimidade da executada TANIA VANIA DE ARAUJO GOVEIA, uma vez que apenas participou do contrato na condição de anuente. Intimada a se manifestar, a parte exequente quedou-se inerte. É a síntese do necessário. DECIDO. Consoante o art. 525, §4o, do CPC, quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Na hipótese, não obstante a alegação de excesso, o devedor deixou de indicar o valor que entende correto e sequer juntou aos autos demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Assim, nos termos do §5o do art. 525 do CPC, a alegação de excesso de execução não será examinada. Quanto a alegação de ilegitimidade da executada TANIA VANIA DE ARAUJO GOVEIA, esta não merece prosperar. Isso porque foi esta devedora quem propôs a presente ação, ulteriormente julgada improcedente na sentença de ID 139087933, nos seguintes termos: 'Ante o exposto, JULGO IMROCEDENTES OS PEDIDOS. Condeno os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, conforme art. 85, §2o, do CPC'. No julgamento do recurso de apelação, o voto do eminente relator, acompanhado à unanimidade, dispôs (ID 189729489): 'Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação. Ante a sucumbência recursal dos autores, majoro em 1% (um por cento) o percentual dos honorários advocatícios fixados em seu desfavor'. Por fim, em sede de agravo em Recurso Especial, foi proferida decisão nos termos seguintes (ID 189730879): 'Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial. Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça'. Assim, observa-se que o título executivo judicial foi expresso ao condenar ambos os autores ao pagamento dos honorários de sucumbência. Diante disso, resta evidente a legitimidade da executada para figurar no polo passivo do presente cumprimento de sentença. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Ciente do ofício de ID 206844662, que comunica o não provimento do agravo de instrumento interposto pela parte exequente. Indefiro o pedido de reconsideração de ID 202358416, uma vez que este cumprimento de sentença já se encontra em estágio avançado e a inclusão de outro credor implicaria tumulto processual. Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito, com aplicação de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, conforme art. 523, §1o, do CPC, bem como para indicar bens da parte executada passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão/arquivamento do feito, na forma do art. 921, inciso III, e § 1o, do CPC” Inconformado, o demandado recorre. Em resumo, tece considerações acerca da lide originária, quando na fase de conhecimento, para em seguida discutir o critério que fora aplicado na sentença quanto a fixação de honorários de sucumbência sobre o valor da causa. Aduz que “dentro das inúmeras decisões de nossos Tribunais verifica-se que são unânimes no sentido de que a fixação dos honorários advocatícios deve observar o grau de zelo profissional, local da prestação de serviço, natureza e importância da causa, sendo que, parte da jurisprudência entende que a remuneração calculada sob valor elevado da causa, como está ocorrendo no presente caso, vem remunerar o causídico além do trabalho e esforço empreendido na demanda, de forma totalmente desproporcional, e, portanto, em afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade; “ Diz que os honorários devem ser calculados sobre o proveito econômico obtido. Ao final requer: “a) – Concedendo primeiramente a tutela antecipada liminarmente (Art. 300 do CPC) ora requerida, para que seja SUSPENSA incontinente a persecução do processo de cumprimento de sentença, sob pena de dano ao direito do Agravante; b) – E afinal que seja proferida DECISÃO julgando procedente o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO para o fim de que seja feita a adequação da incidência dos honorários de sucumbência sobre o valor econômico que foi obtido no CONTRATO DE COMPRA E VENDA e não sobre o valor que foi conferido a causa, sob pena de enriquecimento ilícito e sem plausível razão em direito, por ser exacerbado diante atos existentes; c) - E finalmente espera a CONDENAÇÃO do Agravado nas cominações de direito: custas processuais, honorários advocatícios (Artigo 85 do CPC) e demais pronunciações como de direito;” Preparo no ID 63651277. É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Fazendo um juízo de prelibação sumária, não restou demonstrado, de forma convincente, a plausibilidade da tese expendida nas razões recursais, a evidenciar, em juízo perfunctório, próprio do momento de análise do pedido liminar, a probabilidade de provimento do recurso. Explico. Conforme se deflui dos autos de origem, cuida-se de cumprimento de sentença decorre de condenação transitada em julgada, na qual estão sendo cobrados os honorários de sucumbência, nos contornos do que restou fixado no título, e, a despeito da discussão que o recorrente traz a baila (se deveria ser pelo proveito econômico, e não pelo valor da causa), não enseja plausibilidade porquanto se trata de pretensão manifestamente de cunho rescisório, levado a efeito em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o que, em tese, não seria a via eleita adequada para o fim colimado. Outrossim, como assentado na r. decisão a quo, a despeito de alegar excesso de execução, não aponta qual seria o valor correto devido. Neste contexto, tem-se que não preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao pedido de efeito suspensivo pleiteado, por isso de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder o presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Anota-se para que o presente recurso, se possível, seja julgado conjuntamente com o AI 0735925-10.2024.8.07.0000, interposto por pela codevedora TÂNIA VÂNIA DE ARAÚJO GOUVEIA. Brasília, 12 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator